Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE EMPRESA. ATOS DESFAVORÁVEIS. AMEAÇAS À FUNÇÃO SOCIAL OU À HIGIDEZ FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA

1. Falecido o sócio majoritário, a destituição da gestão da empresa deferida em favor de administrador constitui medida excepcional, admissível, tão somente, ante a inequívoca comprovação da prática de atos desfavoráveis aos interesses daquela pessoa jurídica ou ameaças à sua função social ou higidez financeira.

2. Não merece prosperar a alegação de irregularidade de investidura atribuída ao administrador não-sócio quando verificado que o saneamento da aludida mácula, constante dos bancos de dados mantidos pela Junta Comercial, carece apenas da inserção da assinatura digital a cargo do próprio recorrente.

3. Recurso não provido.